Tribunal: TJMT
Processo: 1002247-57.2025.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002247-57.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCIANE SUFREDINI DIAS ZEMBRANI - CPF: 589.841.279-49 (APELANTE), JOSIAS WELLINGTON SILVEIRA - CPF: 333.090.818-18 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(
S):
LUCIANE SUFREDINI DIAS ZEMBRANI

APELADO(S):
BANCO PAN S.A.

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROCURAÇÃO REGULAR. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE MANTIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos
arts
. 485, I, e 290 do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a procuração anexada à inicial apresenta vício formal capaz de justificar extinção do feito;

(
ii
) saber se é possível o deferimento da justiça gratuita com base apenas em declaração unilateral;

(
iii
) saber se é válida a juntada de documentos essenciais apenas em sede recursal;

(
iv
) saber se o princípio da primazia do julgamento de mérito permite o afastamento das consequências processuais da inércia da parte.

III. Razões de decidir

3. A procuração apresentada atende aos requisitos legais do art. 654, §1º, do CC, inexistindo vício que enseje nulidade ou necessidade de nova juntada.

4. A alegação de hipossuficiência, desacompanhada de elementos probatórios idôneos, não autoriza o deferimento da gratuidade da justiça, conforme jurisprudência do STJ e o art. 373, I, do CPC/2015.

5. A apresentação do contrato apenas na fase recursal não supre a ausência de documento indispensável à propositura da ação, em afronta ao art. 320 do CPC, sendo inaplicável o art. 435, parágrafo único, na hipótese.

6. O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta a necessidade de cumprimento de determinações judiciais regulares, especialmente quando a parte foi intimada a corrigir a inicial e permaneceu inerte, atraindo a incidência do art. 485, I, c/c art. 290, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
conhecido e
parcialmente provido, para reconhecer a validade da procuração juntada aos autos, mantendo-se, contudo, a extinção do processo sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:

“1. É válida a procuração que atenda aos requisitos do art. 654, §1º, do CC/2002, sendo desnecessária nova apresentação na ausência de vício.

2. A simples alegação de hipossuficiência não autoriza a concessão de gratuidade da justiça quando ausente prova mínima da incapacidade econômica.

3. A juntada de documento essencial em sede recursal não supre a irregularidade da petição inicial.

4. O princípio da primazia do julgamento do mérito não autoriza o descumprimento de determinações judiciais regulares nem afasta os efeitos da inércia da parte.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 654, §1º; CPC/2015,
arts
. 98 a 99, 320, 373, I, 435, parágrafo único, 485, I, e 290.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 04.10.2017; TJMT, AI nº 1022146-35.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 05.12.2023; TJMT, AC nº 1004482-67.2020.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 14.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por
LUCIANE SUFREDINI DIAS ZEMBRANI

contra sentença proferida pelo juízo d
a
2ª Vara Cível De Sorriso, que nos autos da Ação
de Rescisão de Contrato nº 1002247-57.2025.8.11.0040,
movido em face de
BANCO PAN S.A.
,
indeferiu a petição inicial, nos seguintes termos:

“Posto isso,
INDEFIRO
a petição inicial e julgo
EXTINTO
o processo sem resolução do mérito e cancelo a distribuição do feito, com espeque no inciso I, artigo 485 c/c art. 290, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, por inexistir contraditório.”

Em suas razões recursais (ID
317313916
), o apelante invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Da p
rocuração.

2. Da concessão
dos benefícios
da justiça gratuita.

3. Da juntada do contrato apenas em sede recursal.

4
. D
a primazia do julgamento do mérito.

Sem contrarrazões por não haver triangulação processual.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(
S):
LUCIANE SUFREDINI DIAS ZEMBRANI

APELADO(S):
BANCO PAN S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de Apelação Cível interposta por
LUCIANE SUFREDINI DIAS ZEMBRANI
contra sentença proferida pelo juízo da
2ª Vara Cível De Sorriso, que nos autos da Ação de Rescisão de Contrato nº 1002247-57.2025.8.11.0040, movido em face de
BANCO PAN S.A.,
indeferiu a petição inicial, nos seguintes termos:

“Posto isso,
INDEFIRO
a petição inicial e julgo
EXTINTO
o processo sem resolução do mérito e cancelo a distribuição do feito, com espeque no inciso I, artigo 485 c/c art. 290, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, por inexistir contraditório.”

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que apresentou pedido de gratuidade da justiça na inicial, instruído com documentos suficientes a demonstrar sua hipossuficiência econômica, e que o instrumento de mandato acostado aos autos não apresenta vícios formais, sendo desnecessária a apresentação de nova procuração.

Argumenta, ainda, que o contrato objeto da ação foi posteriormente juntado aos autos em sede recursal e que a extinção do feito violou o princípio da primazia da decisão de mérito e o direito constitucional de acesso à justiça.

Passo a
análise
das teses alegadas pelo apelante.

1.
Da
procuração.

No que concerne à discussão sobre a validade da procuração, assiste razão à Apelante. Consta dos autos que o instrumento de mandato apresentado contém todos os requisitos previstos no §1º do artigo 654 do Código Civil, indicando local, data, qualificação das partes e extensão dos poderes outorgados.

Assim, dá-se provimento ao recurso, nesse ponto, para reconhecer a validade da procuração outorgada.

2. Da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A Apelante sustenta que apresentou pedido de gratuidade da justiça na inicial, instruído com documentos suficientes a demonstrar sua hipossuficiência econômica.

Pois bem.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1
o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5
o
Na hipótese do § 4
o
, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6
o
O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7
o
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2º, do sobredito regramento legal estabeleça que o Magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.

In
casu
, verifica-se que a Apelante não logrou êxito em demonstrar a alegada hipossuficiência econômica, circunstância que obsta o deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

A mera alegação de hipossuficiência, desacompanhada de comprovante idôneo, não é suficiente para a concessão da gratuidade, sobretudo quando o juízo expressamente oportuniza a regularização e a parte permanece inerte.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DO BENEFÍCO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS
DESPESAS .
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO .
1.
Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.
2 .
É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017,
DJe
18/10/2017)
3. Nos termos do
art
. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe. 4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.
5 .
Recurso desprovido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022146-35.2023.8 .11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2023) (grifo nosso)

3. Da juntada do contrato apenas em sede recursal

No que tange à juntada do contrato, observa-se que o referido documento somente foi apresentado em sede recursal, o que não supre a irregularidade processual verificada no primeiro grau. Com efeito, os documentos indispensáveis à propositura da ação devem instruir a inicial, conforme preceitua o art. 320 do CPC, sendo incabível a posterior complementação em grau de recurso com o intuito de sanar vícios que justificaram o indeferimento.

A juntada de
documentos
após a prolação da sentença, salvo quando se tratar de fato
novo
posterior ou
documento
que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, não pode ser admitida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART 435, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
Não se pode admitir a juntada de documentos apenas em fase recursal, salvo quando se tratar de fato novo posterior à sentença ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, a teor do disposto no artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004482-67.2020 .8.11.0041, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 14/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024)
(grifo nosso)

4
. D
a primazia do julgamento do mérito.

Por derradeiro, ainda que se invoque o princípio da primazia do julgamento do mérito (
arts
. 4º e 6º do CPC), tal postulado não autoriza o afastamento de preceitos processuais cogentes nem legitima o descumprimento de determinações judiciais.

O dever de cooperação entre as partes e o juízo impõe atuação diligente da parte interessada, de modo que sua inércia não pode ser imputada ao Poder Judiciário.

Dessa forma, verifica-se que o juízo de primeiro grau observou o devido processo legal, oportunizando à parte a correção das irregularidades e advertindo quanto às consequências da inércia (ID.
317313912)
.

A ausência de cumprimento da determinação judicial justifica a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do inciso I do artigo 485, combinado com o artigo 290, ambos do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para afastar a necessidade de emenda à procuração, mantendo-se, na integralidade, os demais termos da decisão.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na primeira instância.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025